Tribunal: STF
Processo: ARE 1130207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO DENOMINADA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADA CONTRA DESPACHO PELO QUAL INDEFERIDOS PEDIDOS DE DESTAQUE E DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.
    Vistos etc.
    Referente à petição/STF: 46.533/2021:
    Trata-se de petição denominada de embargos de declaração manejada contra despacho pelo qual indeferidos os pedidos de destaque dos autos para que sejam incluídos em pauta de julgamento presencial e de suspensão do processo (Petição/STF 43.054/2021).
    O requerente aponta omissão no julgado quanto a “necessidade de suspensão do processo em virtude da pandemia da COVID-19 e da situação específica dos servidores da UEM”, e “de habilitação dos herdeiros dos réus falecidos”, bem como do falecimento de outros réus. Alega omissão quanto à apontada “falha processual grave que impede o prosseguimento e julgamento”, consistente na “ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário”. Requer “a reforma da decisão que negou pedido de sobrestamento do feito”.
     Transcrevo o teor do despacho pelo qual indeferidos os pedidos de destaque e de suspensão do feito:
    “DESPACHO
    Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 43.054/2021:
    Akiko Nisida e outro(a/s), embargantes, requerem a exclusão do processo da sessão de julgamento virtual, bem como a suspensão do processo , pelas razões que apresenta.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 22.4.2021 (julgamento virtual).
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte.
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.
    Nada colhe a petição.
    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    O deferimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Quanto aos pedidos de suspensão do feito e de habilitação dos sucessores, verifico tratar, o feito, de obrigação de natureza personalíssima, que não afeta herdeiros ou sucessores, razão pela qual ausente interesse de herdeiros e sucessores dos réus falecidos em integrar a lide. Nesse sentido:
    ‘Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. Questão de ordem. - Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito postulado : a reintegração em decorrência da invalidade do ato de demissão. Precedentes do S.T.F. Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua demissão’ (MS 22.130-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 30.5.1997).
    De mais a mais, o retorno dos servidores afetados aos cargos de origem não configura situação excepcional a justificar suspensão do processo.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos.”
    É o relatório.
    Decido.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedidos de destaque e de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109317 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido” (RE 630492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013).
    “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847 AgR, Rel. Min. Cézar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.12.2011
    Ante o exposto,  não conheço  dos pedidos formulados na petição em referência. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora